Tribunal: STM
Processo: 7000049-66.2024.7.04.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ESTELIONATO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE PENSÃO MILITAR APÓS ÓBITO DE BENEFICIÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. MATÉRIA PRECLUSA. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. SILÊNCIO MALICIOSO. MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM ERRO. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA OU APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou civil pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 251 do Código Penal Militar (CPM), em razão da continuidade da movimentação e da utilização de valores de pensão militar depositados após o falecimento de beneficiária, sem comunicação do óbito à Administração Militar. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há 6 (seis) questões em discussão: (i) verificar se a Justiça Militar da União (JMU) é competente para processar e julgar civil acusado de estelionato, em prejuízo de patrimônio sob Administração Militar; (ii) definir se há nulidade pela ausência de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (iii) aferir se estão comprovadas a autoria, a materialidade e o dolo do delito de estelionato; (iv) examinar se a ausência de comunicação do óbito da pensionista, associada à movimentação continuada dos valores, configura silêncio malicioso, apto a manter a Administração Militar em erro; (v) avaliar se a conduta deve ser desclassificada para apropriação indébita ou apropriação de coisa havida por erro; e (vi) verificar o cabimento dos pedidos de prequestionamento e gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A JMU é competente para processar e julgar o feito, nos termos do art. 124 da Constituição e do art. 9º, III, “a”, do CPM, pois a imputação envolve fraude contra sistema de pagamento de pensão militar, com obtenção de vantagem patrimonial ilícita, em detrimento de patrimônio administrado pela Aeronáutica. 4. Não há nulidade pela ausência de oferecimento de ANPP. O MPM, titular da ação penal e do instrumento negocial, manifestou-se, expressamente, de forma contrária à proposta, tendo o Juízo de origem indeferido a pretensão defensiva. A matéria encontra-se preclusa, não havendo direito subjetivo do Acusado à celebração do ajuste. 5. A autoria e a materialidade estão comprovadas pela certidão de óbito da pensionista, pelas planilhas administrativas, pelos extratos bancários, pelas informações da instituição financeira e pelo laudo pericial produzido no procedimento de quebra de sigilo bancário, que demonstrou sucessivas movimentações na conta da pensionista falecida e prejuízo atualizado de valor expressivo. 6. A omissão intencional quanto ao falecimento da pensionista, aliada à movimentação e à fruição continuada dos depósitos indevidos, configura silêncio malicioso, meio fraudulento idôneo à manutenção da Administração Militar em erro e à caracterização do estelionato previsto no art. 251 do CPM. Eventual falha administrativa no controle de dados de pensionistas não afasta a responsabilidade penal do Apelante, pois não autoriza a apropriação de valores públicos creditados sem causa legítima. 7. Não incide o princípio do in dubio pro reo, quando o conjunto probatório demonstra, de maneira harmônica e suficiente, a obtenção de vantagem ilícita, o prejuízo à Administração Militar e a conduta consciente do Réu para manter o Órgão Pagador em erro. 8. A desclassificação para apropriação indébita, prevista no art. 248 do CPM, é incabível, pois os valores não estavam sob posse ou detenção legítima do Acusado. Também não se configura apropriação de coisa havida por erro, nos termos do art. 249 do CPM, pois a continuidade dos depósitos decorreu de omissão dolosa e consciente, e não de mero acaso, caso fortuito ou simples equívoco administrativo. 9. O pedido de prequestionamento deve ser rejeitado, quando formulado de modo genérico, sem demonstração concreta de violação aos dispositivos constitucionais invocados. O pedido de gratuidade de justiça, por sua vez, é descabido, pois os processos da Justiça Militar não se sujeitam a custas, emolumentos, selos ou portes, nos termos do art. 712 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). 10. Embora o elevado valor do prejuízo e o prolongado lapso temporal da conduta pudessem justificar valoração negativa de circunstâncias judiciais, a pena deve ser mantida no patamar fixado na origem, diante da ausência de recurso ministerial e da vedação à reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Preliminares rejeitadas. Recurso defensivo desprovido, mantendo-se íntegra a condenação do Apelante, por incursão no art. 251 do CPM. Tese de julgamento: “1. Compete à Justiça Militar da União processar e julgar civil acusado de estelionato praticado contra patrimônio sob Administração Militar, nos termos do art. 9º, III, ‘a’, do CPM. 2. A ausência de oferecimento de ANPP não gera nulidade quando há recusa expressa do MPM e inexistência de direito subjetivo do acusado à celebração do ajuste. 3. A omissão dolosa na comunicação do óbito de pensionista militar, associada à movimentação continuada dos valores depositados, após o falecimento, configura silêncio malicioso, apto a manter a Administração Militar em erro e caracteriza o crime de estelionato. 4. É incabível a desclassificação para apropriação indébita ou apropriação de coisa havida por erro, quando comprovada a obtenção da vantagem ilícita decorrente de comportamento fraudulento e consciente do agente.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 124; CPM, art. 9º, III, “a”, 69, 248, 249 e 251; CPP, art. 28-A e 396; CPPM, art. 439, “b”, e 712; CPC, art. 324; Lei nº 8.457, de 1992, art. 30, I-B. Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000099-28.2018.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 8/5/2018; STM, Apelação nº 7000656-10.2021.7.00.0000, Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo, j. 7/4/2022; STJ, AgRg no RHC nº 193.349, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 9/9/2024; STF, HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/9/2024; STM, Apelação Criminal nº 7000134-22.2024.7.05.0005, Rel. Min. Guido Amin Naves, j. 26/2/2026; STM, Apelação Criminal nº 7000685-59.2023.7.01.0001, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 24/4/2025; STM, Apelação Criminal nº 7000051-17.2023.7.09.0009, Rel. Min. Lourival Carvalho Silva, j. 21/8/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/06/2026 A
18/06/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000049-66.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LUIZ CARLOS DIAS RESENDE
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 15/06/2026, às 13:30, a 18/06/2026, às 18:00, na sequência 8, disponibilizada no DE
de 01/06/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
MANEJADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR AS PRELIMINARES, SUSCITADAS PELA DPU, DE
NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, PARA O
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE CIVIS E DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO
DO ÓRGÃO MINISTERIAL PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A PROPOSITURA
DE ANPP, POR TRATAR-SE DE MATÉRIA PRECLUSA E ABSOLUTO
DESAMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO
NA ÍNTEGRA A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO CIVIL LUIZ CARLOS DIAS
RESENDE, NOS TERMOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA HOSTILIZADA,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000049-66.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: LUIZ CARLOS DIAS RESENDE
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. ESTELIONATO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE PENSÃO
MILITAR APÓS ÓBITO DE BENEFICIÁRIA. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO.
PEDIDO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. MATÉRIA PRECLUSA. AUTORIA,
MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. SILÊNCIO MALICIOSO.
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM ERRO. IN
DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
APROPRIAÇÃO INDÉBITA OU APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA
POR
ERRO.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
GENÉRICO.
REJEIÇÃO.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou civil pela prática do crime
de estelionato, previsto no art. 251 do Código Penal Militar (CPM), em razão da
continuidade da movimentação e da utilização de valores de pensão militar
depositados após o falecimento de beneficiária, sem comunicação do óbito à
Administração Militar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há 6 (seis) questões em discussão: (i) verificar se a Justiça Militar da União
(JMU) é competente para processar e julgar civil acusado de estelionato, em
prejuízo de patrimônio sob Administração Militar; (ii) definir se há nulidade
pela ausência de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP);
(iii) aferir se estão comprovadas a autoria, a materialidade e o dolo do delito de
estelionato; (iv) examinar se a ausência de comunicação do óbito da
pensionista, associada à movimentação continuada dos valores, configura
silêncio malicioso, apto a manter a Administração Militar em erro; (v) avaliar se
a conduta deve ser desclassificada para apropriação indébita ou apropriação de
coisa havida por erro; e (vi) verificar o cabimento dos pedidos de
prequestionamento e gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000049-66.2024.7.04.0004
40001385853 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A JMU é competente para processar e julgar o feito, nos termos do art. 124 da
Constituição e do art. 9º, III, “a”, do CPM, pois a imputação envolve fraude
contra sistema de pagamento de pensão militar, com obtenção de vantagem
patrimonial ilícita, em detrimento de patrimônio administrado pela Aeronáutica.
4. Não há nulidade pela ausência de oferecimento de ANPP. O MPM, titular da
ação penal e do instrumento negocial, manifestou-se, expressamente, de forma
contrária à proposta, tendo o Juízo de origem indeferido a pretensão defensiva.
A matéria encontra-se preclusa, não havendo direito subjetivo do Acusado à
celebração do ajuste.
5. A autoria e a materialidade estão comprovadas pela certidão de óbito da
pensionista, pelas planilhas administrativas, pelos extratos bancários, pelas
informações da instituição financeira e pelo laudo pericial produzido no
procedimento de quebra de sigilo bancário, que demonstrou sucessivas
movimentações na conta da pensionista falecida e prejuízo atualizado de valor
expressivo.
6. A omissão intencional quanto ao falecimento da pensionista, aliada à
movimentação e à fruição continuada dos depósitos indevidos, configura
silêncio malicioso, meio fraudulento idôneo à manutenção da Administração
Militar em erro e à caracterização do estelionato previsto no art. 251 do CPM.
Eventual falha administrativa no controle de dados de pensionistas não afasta a
responsabilidade penal do Apelante, pois não autoriza a apropriação de valores
públicos creditados sem causa legítima.
7. Não incide o princípio do in dubio pro reo, quando o conjunto probatório
demonstra, de maneira harmônica e suficiente, a obtenção de vantagem ilícita, o
prejuízo à Administração Militar e a conduta consciente do Réu para manter o
Órgão Pagador em erro.
8. A desclassificação para apropriação indébita, prevista no art. 248 do CPM, é
incabível, pois os valores não estavam sob posse ou detenção legítima do
Acusado. Também não se configura apropriação de coisa havida por erro, nos
termos do art. 249 do CPM, pois a continuidade dos depósitos decorreu de
omissão dolosa e consciente, e não de mero acaso, caso fortuito ou simples
equívoco administrativo.
9. O pedido de prequestionamento deve ser rejeitado, quando formulado de
modo genérico, sem demonstração concreta de violação aos dispositivos
constitucionais invocados. O pedido de gratuidade de justiça, por sua vez, é
descabido, pois os processos da Justiça Militar não se sujeitam a custas,
emolumentos, selos ou portes, nos termos do art. 712 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM).
10. Embora o elevado valor do prejuízo e o prolongado lapso temporal da
conduta pudessem justificar valoração negativa de circunstâncias judiciais, a
pena deve ser mantida no patamar fixado na origem, diante da ausência de
recurso ministerial e da vedação à reformatio in pejus.
7000049-66.2024.7.04.0004
40001385853 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Preliminares rejeitadas. Recurso defensivo desprovido, mantendo-se íntegra
a condenação do Apelante, por incursão no art. 251 do CPM.
Tese de julgamento: “1. Compete à Justiça Militar da União processar e julgar
civil acusado de estelionato praticado contra patrimônio sob Administração
Militar, nos termos do art. 9º, III, ‘a’, do CPM. 2. A ausência de oferecimento de
ANPP não gera nulidade quando há recusa expressa do MPM e inexistência de
direito subjetivo do acusado à celebração do ajuste. 3. A omissão dolosa na
comunicação do óbito de pensionista militar, associada à movimentação
continuada dos valores depositados, após o falecimento, configura silêncio
malicioso, apto a manter a Administração Militar em erro e caracteriza o crime
de estelionato. 4. É incabível a desclassificação para apropriação indébita ou
apropriação de coisa havida por erro, quando comprovada a obtenção da
vantagem ilícita decorrente de comportamento fraudulento e consciente do
agente.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 124;
CPM, art. 9º, III, “a”, 69, 248, 249 e 251; CPP, art. 28-A e 396; CPPM, art. 439,
“b”, e 712; CPC, art. 324; Lei nº 8.457, de 1992, art. 30, I-B.
Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000099-
28.2018.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 8/5/2018; STM,
Apelação nº 7000656-10.2021.7.00.0000, Rel. Min. Francisco Joseli Parente
Camelo, j. 7/4/2022; STJ, AgRg no RHC nº 193.349, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 9/9/2024; STF, HC nº 185.913, Rel. Min.
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/9/2024; STM, Apelação Criminal nº
7000134-22.2024.7.05.0005, Rel. Min. Guido Amin Naves, j. 26/2/2026; STM,
Apelação Criminal nº 7000685-59.2023.7.01.0001, Rel. Min. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, j. 24/4/2025; STM, Apelação Criminal nº 7000051-
17.2023.7.09.0009, Rel. Min. Lourival Carvalho Silva, j. 21/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto pela DPU, rejeitar as
preliminares defensivas de nulidade por incompetência da Justiça Militar da União para o
processamento e julgamento de civis, e o pedido de intimação do Órgão Ministerial para
manifestação sobre a propositura de ANPP, por tratar-se de matéria preclusa e absoluto
desamparo legal, e, no mérito, negar provimento ao recurso, mantendo incólume a
condenação imposta ao civil LUIZ CARLOS DIAS RESENDE, nos termos da Sentença
condenatória hostilizada.
Brasília, 18 de junho de 2026.
7000049-66.2024.7.04.0004
40001385853 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), no patrocínio dos interesses do civil LUIZ CARLOS DIAS RESENDE, contra a
Sentença proferida pelo Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos
autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000049-66.2024.7.04.0004/MG, que julgou
procedente a Denúncia, condenando-o à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no
art. 251, caput, do Código Penal Militar (CPM), concedendo-lhe o benefício do sursis, nos
termos fixados no Decisum, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em
liberdade.
Constam como processos relacionados o Inquérito Policial Militar (IPM) nº
7000030-31.2022.7.04.0004 e o Pedido de Quebra de Sigilo Bancário (PQS) nº 7000064-
06.2022.7.04.0004/MG.
1. Fatos
1.1. Denúncia
A Denúncia narra os fatos da seguinte forma (evento 01, doc. 1, da APM):
Consta dos autos que, embora a genitora do denunciado, a pensionista vinculada ao
Grupamento de Apoio de Lagoa Santa (GAP-LS) Eurymar Dias Resende, tenha falecido no dia
27 de novembro de 2019, tal fato não foi por ele comunicado à Administração Militar que só
tomou conhecimento do óbito no mês de outubro de 2021, após o cruzamento de dados do
Sistema de Informações Gerenciais do Pessoal com os do Sistema de Óbitos do Governo
Federal.
Por esta razão, foram promovidos os pagamentos integrais dos meses de novembro de 2019 a
setembro de 2021, que alcançaram o montante de R$ 511.484,85 (...).
O próprio denunciado confessou que sempre movimentou a conta da sua genitora e que
continuou a realizar os saques após o óbito (...).
Com efeito, pelo laudo pericial (...), verifica-se que o denunciado, no período de 2 de
dezembro de 2019 a 5 de novembro de 2021, realizou diversos saques e transferências na
conta da pensionista (...), em detrimento da Administração Militar, que suportou prejuízo de
R$ 589.851,96 (atualizado até 07/12/2023).
Não resta dúvida que o denunciado, ao obter para si vantagem ilícita em prejuízo da
Administração Militar, violou o comando proibitivo inserto no art. 251 do CPM. (evento 1,
INIC1, APM).
Foram indicadas como testemunhas de Acusação os então Terceiro-Sargento (3º
Sgt) Rafael Marcelino Albuquerque Guimarães e Primeiro-Tenente (1º Ten) Gabriel Pereira
de Souza.
A Peça Pórtico foi recebida em 1º/4/2024, oportunidade em que o Juízo a
quo determinou a citação do Réu para apresentar resposta à acusação, nos termos do art. 396
do Código de Processo Penal comum (CPP) (evento 1, RECDEN2, da APM).
7000049-66.2024.7.04.0004
40001385853 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acusado foi regularmente citado em 30/4/2023 (evento 14, CERT1, da APM).
1.2. Instrução
A Defesa apresentou resposta à acusação em 2/7/2024, limitando-se a arrolar
como testemunhas as mesmas indicadas na Exordial e requerendo a intimação do Ministério
Público Militar (MPM) para o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
(evento 22 da APM).
O Órgão Ministerial manifestou-se em 19/7/2024, entendendo não ser cabível o
oferecimento de ANPP pleiteado pela Defesa (evento 27 da APM).
Em 15/8/2024, realizou-se audiência de instrução, na qual foram ouvidas as
Testemunhas de Acusação. Na mesma oportunidade, o Réu foi qualificado e interrogado, na
forma da lei (evento 46 e 47 da APM).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o MPM
requereu a oitiva de Fernando Dias Resende como testemunha suplementar (evento 50 da
APM). A Defesa, a seu turno, pediu que fossem solicitadas informações ao Tribunal Superior
Eleitoral acerca da condição de eleitora da pensionista Eurymar Dias Resende (evento 53 da
APM).
Em 2/10/2024, o Juiz Singular, em Despacho, deferiu os pleitos de ambas as
Partes (evento 55 da APM).
Na sequência, realizou-se audiência para inquirição da Testemunha de Acusação
referida, com dispensa de reinterrogatório pela Defesa (evento 73 da APM).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM apresentou Alegações Escritas, pugnando
a condenação do Réu, pelo crime de estelionato (art. 251, caput, do CPM), nos mesmos
termos da narrativa acusatória (evento 92 da APM).
A Defesa Pública, na mesma fase, suscitou, preliminarmente, a incompetência
da Justiça Militar da União (JMU) para processar e julgar o feito. Subsidiariamente, caso
superada a preliminar, pleiteou o oferecimento de ANPP ao Acusado, com a remessa dos
autos à Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, nos termos do art. 28-A do CPP. No
mérito, a DPU pugnou pela absolvição, com fulcro no art. 439, "b", do CPPM.
Subsidiariamente, no caso de condenação, requereu a desclassificação da conduta para o
crime ínsito no art. 249 ou 248, ambos do CPM, com a aplicação da pena no patamar mínimo
legal e a concessão de sursis ao Réu (evento 101 da APM).
Saneado o processo, os autos seguiram conclusos para a prolação de sentença
(evento 105 da APM).
1.3. Sentença
Em 24/4/2025, o Juízo da Auditoria da 4ª CJM, monocraticamente, julgou
PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o civil LUIZ CARLOS DIAS
RESENDE à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM.
7000049-66.2024.7.04.0004
40001385853 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foi concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições
então estabelecidas, fixando-se o regime inicial aberto, em caso de cumprimento de sanção, e
consignado o direito de recorrer em liberdade (evento 107 da APM).
O Decisum foi disponibilizado na mesma data (evento 107 da APM),
transitando em julgado para o MPM em 10/5/2025 (evento 114 e 121 da APM).
A Defesa Pública interpôs o presente Apelo (evento 113 da APM), recebido em
14/5/2025 (evento 116 da APM).
1.4. Razões/Contrarrazões
Nas razões de Apelação, apresentadas em 28/5/2025 (evento 119 da APM), o
Órgão Defensório, reiterando os termos das Alegações Escritas, sustenta, em preliminar, a
incompetência da JMU, bem como o cabimento de ANPP, in casu.
No mérito, requer:
- a absolvição do Réu, alegando atipicidade da conduta pela inexistência de
dolo, com fulcro no art. 439, "b", do CPPM, pugnando pela incidência do princípio do in
dubio pro reo;
- subsidiariamente, em sobrevindo a condenação, pleiteia a desclassificação da
conduta para os delitos previstos nos art. 249 ou 248, ambos do CPM, sob o argumento da
ausência de provas quanto à utilização de meio fraudulento destinado a induzir/manter em
erro a Administração Militar; e,
- por fim, pede o prequestionamento da matéria, tendo em vista a violação aos
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório [art. 5º, LIV e LV, da
Constituição Federal (CF)] e da garantia de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, e art. 93, IX, da
CF.
O Parquet Militar apresentou as correspondentes contrarrazões, em 22/6/2025,
refutando integralmente as teses defensivas e, ao final, posicionando-se pela manutenção da
Sentença condenatória, em todos os seus jurídicos e legais efeitos (evento 123 da APM).
2. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
Instada a se manifestar, a PGJM, em Parecer da lavra do Dr. ROBERTO
COUTINHO, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, opina pela improcedência do Apelo
defensivo, mantendo-se íntegra a Sentença vergastada (evento 8).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
O recurso é cabível, tempestivo e foi interposto por parte interessada, razão pela
qual merece ser conhecido.
7000049-66.2024.7.04.0004
40001385853 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Antes de adentrar o mérito da irresignação, cumpre analisar as preliminares
arguidas pela Defesa Pública, em favor de seu assistido.
1. Preliminares
1.1. Incompetência da JMU para o julgamento de civis
Em seu inconformismo, a Defesa Pública apresenta tese preliminar acerca da
incompetência da JMU para processar e julgar o feito. Alega que a conduta imputada ao
Apelante não se enquadra em nenhuma das hipóteses constantes do art. 9º, III, do CPM.
Argumenta que o “suposto recebimento indevido dos valores pelo filho de
pensionista falecida é crime que atenta contra o Erário e, por consequência, o interesse é da
União”. Assim, considera competente para apreciar a demanda em tela a Justiça Federal.
Nessa perspectiva, assinala que ampliar a competência da JMU, com a
finalidade de abarcar situações dessa natureza, implicaria interpretação extensiva,
incompatível com o princípio do Juiz Natural e o caráter excepcional da jurisdição penal
militar em tempo de paz.
Não assiste razão ao Órgão Defensivo.
A CF, em seu art. 124, estabelece a competência da JMU, tornando legítimo o
julgamento pelo Juízo Castrense de todos os responsáveis pela prática de crimes militares na
órbita federal:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Em harmonia com o texto constitucional, o art. 9º, III, “a”, do CPM prevê serem
crimes militares, em tempo de paz, os delitos praticados por civil contra o patrimônio sob
Administração Militar ou contra a ordem administrativa militar:
Artigo 9º - Consideram-se crimes militares, em tempo de paz
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar. (Grifos nossos)
A partir da abrangência conferida à JMU pela norma constitucional, a amplitude
de sua competência deve ser aferida em cada caso concreto, pela subsunção da conduta do
agente aos preceitos primários que consubstanciam os delitos elencados na legislação penal
castrense.
7000049-66.2024.7.04.0004
40001385853 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A hipótese sub oculi não traduz mera irregularidade administrativa ou simples
controvérsia patrimonial afeta ao interesse da União. A imputação formulada na Exordial
acusatória refere-se à suposta fraude perpetrada contra o sistema de pagamento de
pensionistas militares, mediante manutenção da Administração Castrense em erro, com a
consequente obtenção de vantagem patrimonial ilícita, em detrimento de patrimônio
administrado pela Aeronáutica.
Nesse contexto, as circunstâncias da conduta investigada possibilitam a perfeita
subsunção do fato ao preceito normativo contido no art. 9º, III, “a”, do CPM, não se
mostrando pertinente a arguição de ofensa ao Princípio do Juiz Natural, devidamente
observado durante todo o curso do processo.
Segundo a regulamentação da JMU, o juízo natural para processar e julgar o
delito imputado ao Réu assenta-se no art. 30, I-B, da Lei nº 8.457, de 1992, dispositivo que
atribui, com clareza, tal competência ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente (Redação dada pela Lei
nº 13.774, de 2018)
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
Esse posicionamento é assente neste Sodalício, como ilustram os precedentes
transcritos a seguir:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FRAUDE PARA A HABILITAÇÃO DE
CIVIL À PENSÃO MILITAR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA
FEDERAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. CRIME MILITAR CARACTERIZADO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. UNANIMIDADE. 1. A competência da Justiça
Militar da União (JMU) verifica-se sempre que há a subsunção do comportamento do
agente - seja quem for, inclusive o civil, ainda que em tempo de paz - aos requisitos legais
previstos no art. 9º do CPM e, por evidente, ao preceito primário incriminador
consubstanciado nos tipos penais definidos em lei. 2. Não se pode comparar a JMU às cortes
marciais existentes em outros países, as quais são questionadas pela Corte Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH) e, na Europa, pela Corte de Direitos Humanos daquele continente,
porque ligadas ao Poder Executivo ou subordinadas a Comandos Militares. A JMU, por seu
turno, em tempo de paz e em tempo de guerra, integra o Poder Judiciário e nela atuam,
mediante aprovação em concursos públicos, Juízes-Auditores e membros do Ministério
Público Militar da União e da Defensoria Pública da União sob nítido respaldo
constitucional, assegurando, em todas as fases da Ação Penal Militar (APM), o exercício da
ampla defesa, com a possibilidade de interposição de recursos em todas as instâncias,
inclusive ao STF, conforme o devido processo legal constitucional. 3. Havendo indícios
suficientes de autoria e de materialidade, bem como provas de evento que, em tese, constitua
crime militar, não se cogita na declinação da competência da JMU, notadamente ante o
advento da Lei nº 13.491/17, a qual a alargou amplamente, abrangendo, inclusive, novas
hipóteses de crimes militares passíveis de serem cometidos por civis. 4. É pacífico o
entendimento deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal quanto à competência da JMU
para processar e julgar crimes praticados por civil, em tempo de paz, quando há lesão ao
patrimônio sob Administração Militar. 5. Recurso não provido. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000099-28.2018.7.00.0000. Relator Ministro
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 8/5/2018, Data de Publicação:
30/5/2018) (grifos nossos)
7000049-66.2024.7.04.0004
40001385853 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉU CIVIL. ART.
9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CPM. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
ELEMENTOS
NORMATIVOS
DO
TIPO.
CARACTERIZAÇÃO. DOLO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. UNÂNIME. Infere-se da
literalidade do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, c/c o art. 124, caput, da Constituição
Federal de 1988, a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar
acusados civis, cujas práticas atentem contra a ordem administrativa militar. Precedentes do
STM. Rejeitada, por unanimidade, a preliminar de incompetência desta justiça especializada.
Incorre nas penas cominadas para o delito de uso de documento falso (art. 315 do CPM) o
civil que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração Militar, na qualidade de
despachante, apresenta documentos falsos, perante o Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados (SFPC) do Exército Brasileiro, no intuito de conferir aos requisitantes o
Certificado de Registro (CR). (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000656-
10.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data
de Julgamento: 7/4/2022, Data de Publicação: 19/4/2022) (grifos nossos)
Desse modo, a JMU é competente para processar e julgar a ação delitiva
atribuída ao Apelante, com firme embasamento no art. 124 da CF, traduzindo-se na absoluta
observância do Princípio do Juiz Natural. Ademais, não existe qualquer previsão legal para a
modificação dessa competência, durante a marcha processual.
Via de consequência, rejeito a arguição preliminar de nulidade por
incompetência da JMU para o processamento e julgamento de civis.
1.2. Pedido de submissão do pleito de ANPP à Câmara de Coordenação e Revisão do
MPM (CCR/MPM)
Ainda em sede preliminar, o Órgão Defensório pugna pela remessa dos autos ao
Órgão Superior do MPM, a CCR/MPM, a fim de que seja reexaminada a possibilidade de
propositura de ANPP em favor do Acusado, nos termos do art. 28-A do CPP.
Sustenta a aplicabilidade do ANPP no âmbito da JMU, argumentando que o
referido dispositivo possuiria incidência subsidiária no processo penal militar e que, muito
embora “tenha natureza jurídica de negociação pré-processual, o recebimento da denúncia
não impede sua celebração e não diminui sua finalidade primordial, que é evitar a prisão
preventiva, a condenação penal e os desdobramentos associados à existência de um processo
criminal”.
Aduz, também, que a Súmula nº 18 do STM mostra-se incompatível com
recentes precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF), os quais teriam admitido, em
hipóteses específicas, a incidência do ANPP na Justiça castrense. Por fim, requer a
necessidade de remessa dos autos à CCR/MPM, para análise da negativa ofertada
pelo Parquet d’Armas.
A pretensão defensiva não merece acolhida.
O ANPP é um instituto da chamada Justiça Negocial, integrado ao ordenamento
jurídico pela Lei nº 13.964, de 2019, conhecida popularmente como “Pacote Anticrime",
responsável por acrescer o art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) comum. Segundo
essa norma, é um instrumento à disposição do Ministério Público, ao qual, dada sua função
7000049-66.2024.7.04.0004
40001385853 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de dominus litis, foi conferida a prerrogativa de firmar tratativas com o condão de permitir ao
acusado livrar-se do processo penal propriamente dito, mediante o cumprimento de
determinadas condições.
Trata-se de ferramenta inserida no contexto contemporâneo de racionalização
da persecutio criminis e do desencarceramento excessivo, harmonizando-se com os
fundamentos estruturantes do sistema criminal brasileiro, sem, no entanto, afastar-se da
função repressiva e preventiva do Direito Penal.
Apesar de sua titularidade, na essência, pertencer ao Parquet, a lição
jurisprudencial revela que a prática forense admite a iniciativa da Defesa para a formalização
do acordo. Entretanto, é imprescindível, também nesses casos, a propositura pelo Ministério
Público, que, mesmo diante da provocação defensiva, continua na posição de titular do
ANPP, responsável, inclusive, pela avaliação da sua pertinência e fiscalização do
cumprimento das condições pactuadas.
Na vertente hipótese, em breve resgate dos fatos, o histórico processual
demonstra que a Defesa pleiteou a aplicação do benefício, ainda na fase de resposta à
acusação, requerendo a intimação do MPM para avaliação quanto ao oferecimento do
Acordo, bem como a remessa dos autos à CCR/MPM, em caso de recusa (evento 22,
RESP_ACUSA1, da APM).
Intimado a manifestar-se, o Órgão Ministerial expressou posicionamento
desfavorável à formalização do ajuste, entendendo pela inaplicabilidade de ANPP no âmbito
da JMU, ao argumento de que, “até que se tenha uma análise resolutiva da questão,
prevalece o entendimento de que os feitos, ainda que enfrentem a temática, devem seguir o
seu trâmite regular” (evento 27, MANIF_MPM1, da APM).
Ato contínuo, o Juízo a quo ratificou a convicção ministerial e indeferiu a
pretensão defensiva (evento 29, DESP1, da APM).
A DPU reiterou o pleito em sede de alegações escritas (evento 101,
ALEGAÇÕES1, da APM). Na Sentença, o Magistrado rechaçou novamente a tese defensiva,
e, após expor detidamente seu entendimento, concluiu (evento 107, SENT1, da APM):
Com efeito, embora a viabilidade do ANPP seja respaldada pelo STF em alguns precedentes
isolados, é essencial reconhecer as particularidades do caso e o caráter especializado da
Justiça Militar da União. A Justiça Militar possui regulamentações próprias e objetivos
específicos que diferem da Justiça Comum, justificando a inaplicabilidade de instrumentos
como o ANPP, cuja natureza prioriza a resolução negociada de conflitos. Assim, no contexto
da Justiça Militar, o instituto não tem aplicabilidade para civis ou militares, consoante Súmula
18 do Superior Tribunal Militar e recente decisão vinculante do e. STM, em acórdão publicado
no Dje 030/2025, de 25 de fevereiro de 2025, referente ao Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que na parte final de sua
ementa, em seu ponto 10, fixa:
"A tese fixada em IRDR, cuja observação nas 1ª e 2ª Instâncias da JMU torna-se
obrigatória, é: “O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO
ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS”
PROCESSUAL, PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA
7000049-66.2024.7.04.0004
40001385853 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL
OU DE MILITAR DO ACUSADO”. (acórdão publicado no Dje 030/2025, de 25 de
fevereiro de 2025) grifo nosso.
Nesse ponto, a primeira instância restou vinculada ao decidido pela instância máxima da
Justiça Militar da União no tema, ressalvada, evidentemente, posterior decisão em contrário
do e. STF no caso concreto ou mesmo em sede de súmula vinculante.
Consoante mencionado, o Órgão de Acusação, titular da benesse almejada pela
Defesa, expressou posicionamento desfavorável à celebração do ajuste. Assim, a discussão a
respeito da aplicação do ANPP, in casu, encontra-se fulminada pela preclusão consumativa,
considerando-se a deliberação contrária do MPM, titular do instrumento, não havendo
possibilidade jurídica de reapreciação da matéria pelo Poder Judiciário.
Registre-se que, por sua natureza de negócio jurídico, o acordo em testilha não
configura direito subjetivo do investigado, constituindo um instrumento de consenso. Sua
propositura e celebração submetem-se à discricionariedade regrada do Parquet, baseada nos
princípios da oportunidade e conveniência. Raciocínio idêntico se aplica a outros institutos
despenalizadores, como a transação penal e a suspensão condicional do processo. Logo, a
ausência de propositura do Acordo não gera qualquer efeito nulificatório.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou-se nessa
direção, como denota o seguinte julgado:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem
por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito
o Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. (...). (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024) (grifo nosso)
Para além da manifestação expressa do MPM, contrária à celebração de ANPP,
já suficiente para o afastamento da preliminar de nulidade alegada pela Defesa, o STF, ao
modular os efeitos da decisão proferida no Habeas Corpus nº 185.913, assentou que tal
acordo deve ser oferecido, antes do recebimento da peça vestibular:
(...) 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado
deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu
não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a
possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o
caso. (STF. HC nº 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
18/9/2024, DJe 19/11/2024) (grifo nosso)
Referidos entendimentos coadunam-se com os postulados do sistema acusatório
e a divisão de atribuições processuais, além de respeitarem a natureza consensual do ANPP.
Sob esse prisma, sendo o Ministério Público o dominus litis, a decisão de oferecer denúncia
7000049-66.2024.7.04.0004
40001385853 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ou apresentar proposta de acordo insere-se em sua esfera de discricionariedade, livre da
ingerência do Judiciário.
À vista desse cenário, seja pela recusa formal do MPM, seja pela opção de
oferecimento da Denúncia, inexiste qualquer irregularidade na condução do feito, tampouco
direito subjetivo do Acusado à celebração do ajuste, sendo incabível a providência jurídica
requerida pela Defesa.
Do exposto, rejeito o pedido de intimação do Órgão Ministerial para
manifestação sobre a propositura de ANPP, por tratar-se de matéria preclusa e absoluto
desamparo legal.
Superadas as questões preliminares, passa-se ao enfrentamento do mérito da
vertente quaestio.
2. Mérito
2.1. Contextualização da insurgência
Trata-se de Apelação interposta pela DPU em favor do civil LUIZ CARLOS
DIAS RESENDE contra a Sentença proferida pelo Juízo da 4ª CJM, nos autos da APM nº
7000049-66.2024.7.04.0004, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, por
incursão no art. 251, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
Conforme narrado na Exordial acusatória, o Réu, filho de Eurymar Dias
Resende, pensionista militar vinculada ao Grupamento de Apoio de Lagoa Santa,
Organização Militar (OM) da Aeronáutica, situada em Lagoa Santa/MG, teria deixado de
comunicar à Administração Castrense o óbito de sua genitora, ocorrido em 27/11/19.
Os pagamentos referentes à aludida pensão militar permaneceram sendo
creditados na conta bancária da pensionista falecida até novembro de 2021, momento em
que o óbito chegou ao conhecimento da Força Aérea, após cruzamento de dados, entre o
Sistema de Informações Gerenciais do Pessoal e o antigo Sistema de Informações de Óbitos
(SisObi) do Governo Federal.
Durante esse período, o Acusado teria realizado sucessivas movimentações
bancárias na conta da pensionista, entre saques e transferências eletrônicas, causando prejuízo
ao patrimônio sob Administração Castrense da ordem de R$ 589.851,96 (quinhentos e oitenta
e nove mil oitocentos cinquenta e um reais e noventa e seis centavos).
Ainda segundo a Peça Inaugural, o próprio Réu teria admitido, na fase
inquisitorial, ter movimentado a conta bancária de sua mãe e efetuado saques até meados de
setembro de 2021, ocasião em que constatou não mais haver saldo disponível.
Diante desse quadro, o MPM ofereceu Denúncia em desfavor do Acusado,
requerendo sua condenação, pela prática do crime de estelionato (art. 251 do CPM), por ter,
supostamente, mantido a Administração Militar em erro, ao deixar de informar a morte de sua
genitora à OM responsável e permanecer movimentando a conta bancária destinada ao
recebimento da pensão militar da falecida.
7000049-66.2024.7.04.0004
40001385853 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Finalizada a regular instrução processual, o Juízo a quo julgou procedente a
pretensão acusatória, condenando o Réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão, nos moldes em
epígrafe.
Irresignado, o Órgão Defensório interpôs o Apelo sub examine.
Em suas razões recursais, almeja a absolvição do Apelante, por atipicidade da
conduta, arguindo a inexistência de dolo e a ausência de fraude apta à configuração do delito
de estelionato. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da imputação para os tipos
penais previstos nos art. 248 ou 249 do CPM. Alfim, requer o prequestionamento dos
dispositivos legais e constitucionais suscitados em seu petitório. Pede, também, a gratuidade
da Justiça.
Em sede de contrarrazões, o MPM endossou os termos esposados
no Decisum vergastado, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo, com a
manutenção do veredito condenatório.
Em que pese o empenho vertido pela Defesa Pública, seu inconformismo carece
de razão.
2.2. Conformação delitiva
2.2.1. Caracterização do crime de estelionato
O estelionato está inserido no rol de crimes previstos no Título V, “Dos Crimes
Contra o Patrimônio”, do CPM, e tem como objeto de tutela jurídica o patrimônio sob a
Administração Militar e a regularidade da Administração Castrense. Sua tipificação é a
seguinte:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
A caracterização do delito em testilha exige a conjugação de algumas
circunstâncias elementares, as quais, costumeiramente, apresentam-se ordenadas, em
sequência: a indução/manutenção de alguém em erro, mediante uso de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento; a obtenção de vantagem indevida; e a ocorrência de
prejuízo alheio de caráter patrimonial.
Quanto à elementar “obter” descrita no caput, a configuração delitiva impõe
que o agente, induzindo ou mantendo alguém em erro por meio da utilização de artimanha ou
meio fraudulento, alcance vantagem ilícita, em detrimento de prejuízo alheio efetivo, e não
potencial. Trata-se de crime material, visto seu desfecho estar atrelado à concreta obtenção do
proveito do crime. A respeito do tipo penal em tela, Damásio de Jesus preleciona:
O estelionato é delito material, Crime material é aquele cujo tipo descreve o comportamento e
menciona o resultado, exigindo a sua produção. Na espécie, o legislador define o
comportamento do sujeito, empregando fraude no induzimento ou na manutenção de alguém
em erro, e o resultado vantagem ilícita em prejuízo alheio. O núcleo do tipo é o verbo “obter”.
7000049-66.2024.7.04.0004
40001385853 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, para a existência do delito é imprescindível que o sujeito obtenha vantagem
ilícita.” (Jesus, Damásio de. Direito Penal, 2 Volume: parte especial. Crimes contra a pessoa
a crimes contra o patrimônio – 32 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 474)
Seguindo na mesma esteira, Cícero Coimbra e Marcelo Streifinger expõem que
se trata de crime de duplo resultado, pois:
(...) a modalidade prevista no caput consuma-se no momento em que há a obtenção da
vantagem ilícita pelo autor, correspondente ao prejuízo alheio. Há necessidade, para efeitos
de reconhecimento da consumação do estelionato, da afirmação do binômio vantagem
ilícita/prejuízo alheio. Assim, quando o agente consegue auferir a vantagem ilícita em
prejuízo da vítima, o delito chega a sua consumação. (COIMBRA NEVES, Cícero Robson e
STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar – Volume Único – 8 ed, rev, atual. e
ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. pág. 1605) (grifos nossos)
Cuida-se de infração penal passível de ocorrer apenas na modalidade dolosa, ou
seja, a consumação delitiva exige a caracterização do elemento subjetivo, por meio da
demonstração da vontade deliberada do agente, aspecto que se exterioriza na prática dos
elementos constitutivos do tipo.
Nesses termos, considerando-se o panorama fático delineado no feito originário,
é contundente a adequação da conduta do Acusado ao tipo penal em questão, demonstrando a
sua tipicidade.
Na sequência, exploram-se as provas dos autos, avaliando-se as circunstâncias
da conduta imputada ao Apelante.
2.2.2. Análise do conjunto probatório
Diante de tudo quanto dos autos consta, a autoria e a materialidade da conduta
imputada ao Acusado restaram firmemente demonstradas.
A comprovação da autoria ressai nítida das evidências documentais produzidas
ao longo da instrução criminal, esclarecedoras de que o Réu era filho da pensionista falecida
e detinha amplo acesso à conta bancária de titularidade de sua mãe, na qual eram creditados
os valores da pensão, provenientes da Força Aérea Brasileira.
No bojo do Processo de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico (PQS) nº
7000064-06.2022.7.04.0004, restou demonstrado, indene de dúvidas, que o Apelante foi o
único responsável por toda a movimentação financeira havida na aludida conta bancária após
o falecimento da beneficiária da pensão (evento 129 do PQS).
Além disso, também foi comprovada a apropriação continuada, pelo Réu, dos
valores provenientes dos proventos pensionais, após a morte da beneficiária, de dezembro de
2019 até novembro de 2021, assegurando a certeza da autoria.
Não consta nos autos qualquer contestação ou contradita acerca das
informações constantes da Peça Pórtico, indicativas da vinculação do Acusado às operações
financeiras realizadas após o óbito da pensionista militar, sua mãe, representativas de sua
responsabilidade pelo evento delitivo.
7000049-66.2024.7.04.0004
40001385853 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na mesma vertente, do acervo probatório extrai-se a comprovação segura e
coerente da materialidade delitiva, apontando, nesse sentido, os seguintes documentos:
- Certidão de Óbito da pensionista militar Eurymar Dias Resende (evento 3,
IPM2, fl. 13, do IPM);
- planilhas administrativas demonstradoras da continuidade indevida do
pagamento da pensão militar (evento 3, IPM2, fls. 29/38, do IPM);
- extratos bancários referentes à conta bancária da pensionista, comprovando os
registros das movimentações financeiras realizadas, após seu falecimento (evento 71,
DENUNCIA1, fl. 1, do IPM);
- documentos produzidos pela Administração Militar, indicativos da persistência
irregular dos depósitos relativos à pensão militar, após o óbito de Eurymar Dias Resende
(evento 3, IPM2, fls. 7/8, do IPM);
- informação do Banco do Brasil sobre a impossibilidade de devolução dos
valores depositados em favor da de cujus, tendo em vista a inexistência de saldo (evento 3,
IPM2, fl. 16, do IPM);
- informações encaminhadas pela instituição financeira, revelando a execução
de saques e transferências bancárias, utilizando os proventos de pensão, depositados pela
Administração, após o falecimento (evento 3, IPM2, fl. 17, do IPM);
- registros de movimentações financeiras referentes aos proventos de pensão
creditados, indevidamente, em prol da antiga beneficiária (evento 3, 42 e 68, IPM5 fls.
145/146 e CERT1, respectivamente, todos do IPM); e
- laudo pericial produzido no PQS nº 7000064-06.2022.7.04.0004,
comprovando que, entre 2/12/2019 e 5/11/2021, o Acusado realizou diversos saques,
transferências eletrônicas e outras movimentações financeiras na conta de sua genitora,
totalizando uma evasão financeira de R$ 589.851,96 (quinhentos e oitenta e nove mil
oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos) (evento 129 do PQS).
Merecem destaque a Certidão de Óbito de Eurymar Dias Resende (evento 3,
IPM2, fl. 13, do IPM) e os extratos bancários referentes à conta bancária (evento 71,
DENUNCIA1, fl. 1, do IPM), demonstrativos da movimentação inapropriada dos valores
depositados, após o falecimento da pensionista beneficiária.
Tais documentos comprovam, não apenas a existência do evento ilícito (a
utilização irregular dos valores creditados em favor da pensionista, após sua morte), mas
também a obtenção da vantagem decorrente da manutenção da Administração em erro, na
ausência de qualquer iniciativa do Réu, no sentido de regularizar a situação.
Nesse fio, a materialidade delitiva é incontroversa, tendo em conta restarem
caracterizados os elementos objetivos do tipo penal do art. 251 do CPM: a obtenção de
benefício ilícito, por meio do manejo indevido dos proventos pensionais, em prejuízo da
Administração Militar, mantida sob engano em virtude do silêncio do Réu.
7000049-66.2024.7.04.0004
40001385853 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange ao dolo, trata-se de elemento de ordem essencialmente subjetiva,
que, em razão dessa característica, não se faz perceptível de imediato, devendo ser extraído
do conjunto probatório, a partir da análise das circunstâncias objetivas da conduta. Sua
presença é identificada de forma indireta, mediante avaliação das ações externas do agente,
das quais é possível inferir seu grau de consciência e sua intenção, em relação ao resultado
vedado pela norma penal.
Na hipótese em apreço, o silêncio deliberado do Acusado, diante da
continuidade dos depósitos, assim como a inércia em comunicar o falecimento de sua
genitora à Administração Militar, representam atitudes que extrapolam qualquer alegação de
mero desconhecimento ou erro justificável.
A conjuntura dos fatos permite inferir, com a segurança necessária, que o
Apelante, de maneira proposital, deixou de adotar qualquer providência no sentido de
comunicar o óbito de sua mãe à Força Aérea Brasileira. Conforme provado ao longo
da persecutio criminis, ele possuía acesso à conta bancária utilizada para o recebimento da
pensão militar e movimentou conscientemente os valores depositados, após o falecimento de
sua mãe, por aproximadamente 2 (dois) anos.
A Sentença proferida na instância a quo delineou, com precisão, o dolo presente
na prática delitiva vergastada, ao consignar (evento 107 da APM):
Em complemento, o acusado, consciente do falecimento de sua genitora [...], permaneceu
inerte [...], não comunicando a Administração Militar sobre o óbito, o que também evidencia
o seu interesse em apropriar-se dos valores indevidamente depositados em sua conta
conjunta.
Durante esse período, ele utilizou a soma [...] em despesas cotidianas, mantendo
deliberadamente a Administração Militar em erro para continuar usufruindo dos depósitos
mensais.
(...)
Todavia, a Defesa não apresentou nenhuma prova que sustente essa afirmação. Não há
nenhum registro de tentativas de contato com a Administração Militar nos autos [...]. Além
disso, a facilidade de contato por e-mail e telefone [...] desqualifica essa justificativa. O réu
tinha meios para comunicar a situação de forma eficaz, mas, deliberadamente, escolheu não
o fazer.
(...)
Esse argumento é igualmente frágil, uma vez que o réu tinha conhecimento do procedimento
de apresentação de ‘prova de vida’, portanto, a continuidade do pagamento da pensão por um
longo período era um indicativo da irregularidade.
(...)
A utilização continuada dos valores depositados após o falecimento de sua mãe, sem
qualquer tentativa de correção junto à Administração Militar, caracteriza a manutenção
deliberada do erro administrativo por parte do acusado.
Assim, o dolo da sua conduta é evidente e as provas reunidas nos autos demonstram sua
intenção de obter vantagem ilícita, uma vez que, sabendo da irregularidade, optou por
silenciar e não corrigir o equívoco junto à Administração Militar, o que configura,
7000049-66.2024.7.04.0004
40001385853 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

claramente, repise-se, o crime de estelionato, na modalidade ‘manter alguém em erro’,
conforme tipificado no art. 251, caput, do Código Penal Militar. (Grifos nossos)
A ciência inequívoca do falecimento da pensionista, associada à ausência
deliberada de comunicação do óbito à Administração Militar, à movimentação indevida dos
pagamentos e ao aproveitamento dos valores depositados, são indicativos seguros da vontade
consciente de locupletamento ilícito, em detrimento da Administração Castrense.
O dolo que permeia a conduta do Réu ressai nítido dos traços objetivos de seu
proceder, a partir do momento em que, podendo agir de outra maneira, optou por quedar-se
silente, por cerca de 2 (dois) anos, mantendo o Comando da Aeronáutica em erro e, via de
consequência, permitindo a continuidade dos depósitos pensionais, deles apropriando-se,
irregularmente.
Nessas circunstâncias, é patente que o Apelante detinha consciência potencial
da ilicitude de sua conduta, sendo-lhe razoável exigir comportamento diverso, máxime
quando não se depreende dos autos qualquer elemento indicativo em sentido contrário. Logo,
a culpabilidade resta plenamente delineada.
Diante disso, a atitude consistente em manter a Administração Militar em
erro, mediante omissão dolosa, com o intento de garantir a continuidade dos depósitos,
caracteriza, de forma típica, a figura penal do estelionato.
2.3. Teses arguidas pela Defesa
Em suas razões recursais, almejando desconstituir a condenação imposta em
primeira instância, o Órgão Defensivo argumenta, em síntese, ser a conduta atípica, por falta
de correspondência com os elementos descritos no tipo penal previsto no art. 251 do CPM.
Afirma não haver comprovação idônea de que o Acusado utilizou meio fraudulento, apto a
induzir ou a manter a Administração Militar em erro.
Atribui a continuidade dos pagamentos pensionais na conta bancária de sua
genitora, exclusivamente, a falhas havidas nos mecanismos de controle da própria Força
Aérea, ressaltando inexistir obrigação legal que imponha ao Réu a comunicação do óbito da
beneficiária.
Subsidiariamente, pugna pela desclassificação dos fatos para os delitos
previstos nos art. 248 ou 249 do CPM, ao fundamento de que os valores teriam ingressado na
esfera de disponibilidade do Réu em decorrência de erro administrativo, e não por meio
fraudulento. Alfim, pede o prequestionamento de todos os dispositivos invocados em seu
petitório, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.
Nenhuma das ponderações é hábil a exculpar o mal agir do Apelante, ou afastar
a ilicitude presente em seu proceder.
2.3.1. Da atipicidade da conduta, diante da ausência de prova quanto ao dolo
A Defesa, sustentando a atipicidade da conduta, alega inexistir previsão legal
que imponha ao Réu, enquanto filho de pensionista militar, o dever jurídico de comunicar o
óbito à Administração Castrense, circunstância passível de afastar a caracterização do
7000049-66.2024.7.04.0004
40001385853 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“silêncio malicioso”, como meio empregado na configuração do delito previsto no art. 251 do
CPM.
No ponto, a DPU aduz:
No caso concreto, a comunicação do óbito ao cartório foi regularmente efetuada, o que, nos
termos do fluxo administrativo ordinário, deveria ter ensejado a devida atualização cadastral
junto à Administração Militar. No entanto, falhas sistêmicas impediram a pronta comunicação
do falecimento, inviabilizando a interrupção tempestiva dos pagamentos indevidos.
Acrescenta a ineficiência do setor de pagamentos da Aeronáutica, quanto à
verificação da situação cadastral dos pensionistas, sobretudo por considerar que os fatos
ocorreram durante a pandemia de Covid-19, período em que as “provas de vida” foram
suspensas.
A tese defensiva não encontra respaldo nos autos.
Em sentido oposto ao aduzido pela Defesa, o caderno probante denota, com
nitidez, que o Apelante permaneceu acessando a conta bancária destinada à percepção dos
proventos pensionais, após o falecimento da destinatária de pensão, de dezembro de 2019 a
novembro de 2021. Aliás, ele próprio relatou ter gerenciado a referida conta, até perceber
não haver mais saldo, em virtude da suspensão dos pagamentos pela Força Aérea.
Em que pese não existir disposição legal expressa, impondo aos filhos de
pensionistas o dever formal de comunicação do óbito de seus genitores beneficiários, não
assistia ao Acusado o direito de movimentar os valores de natureza pensional, após o óbito, e
deles se apropriar. Mais que isso, caberia a ele, na condição de pessoa com acesso direto à
conta bancária, não apenas abster-se de movimentar e utilizar as quantias destinadas à de
cujus, como cientificar a Administração, tão logo percebesse o equívoco, dada a morte da
destinatária dos valores.
Todavia, o Réu não só se manteve inerte diante dos depósitos pensionais, como
usufruiu indevidamente do montante, realizando sucessivos saques, transferências e outras
movimentações financeiras em benefício próprio, por um período de, aproximadamente, 2
(dois) anos.
Dito de outro modo, o Apelante não se limitou a permanecer silente perante a
Administração Castrense: em atitude mais contundente que a omissão, ao deixar de adotar as
providências devidas, apropriou-se de maneira intencional dos recursos pensionais, embora
ciente de inexistir causa legítima para que subsistissem.
O relato em Juízo do Capitão GABRIEL PEREIRA DE SOUZA, Chefe da
Seção de Pagamento de Pessoal da OM de vinculação da pensionista à época, revelou que o
óbito permaneceu desconhecido da Força Aérea por tempo prolongado, não tendo o Acusado
efetuado qualquer comunicação a esse respeito (evento 46, VÍDEO 2, 4’18”, da APM):
MPM: Por ocasião do falecimento da pensionista a prova de vida ela não foi anual, pulou
um ano, foi isso?
7000049-66.2024.7.04.0004
40001385853 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cap G. SOUSA: Sim. Na realidade aconteceu que, no mês de março de 2020, a prova de vida
foi suspensa. Na verdade a partir do mês de março. Então passou a ter sucessivas
prorrogações da suspensão da exigibilidade da prova de vida pelo Comando da
Aeronáutica. E aí, como não tinha prova de vida, a gente não tinha como saber se a pessoa
ainda estava viva ou não. E aí, em 2021, creio que pela suspeita, a Força Aérea começou a
fazer alguns cruzamentos junto com cartórios e sistema de falecimento, tem um sistema
chamado SISOB.
MPM: E, a partir daí, é que tomaram ciência dessa possível ocorrência. O filho da
pensionista falecida, o senhor Luiz Carlos, que está aqui presente, o réu desse processo, ele
chegou a comunicar à Aeronáutica o falecimento da mãe? Por ocasião do falecimento?
Cap G. SOUSA: Não senhor.
MPM: Quando o senhor tomou as providências e consultou o banco para fins de reversão dos
valores, foi feita alguma reversão? Tinha valores em conta?
Cap G. SOUSA: Não senhor.
MPM: O senhor sabe, mais ou menos, não precisa ser o valor exato, lógico, seria impossível...
mais ou menos qual foi o valor indevidamente depositado na conta da pensionista já falecida?
Qual foi o prejuízo da Aeronáutica, mais ou menos?
Cap G. SOUSA: Salvo engano, uns quinhentos e trinta e cinco mil.
MPM: E esse valor ficou sendo depositado irregularmente, mais ou menos, por quanto tempo,
Capitão?
Cap G. SOUSA: Um ano e meio, mais ou menos. (Grifos nossos)
Outra testemunha, o 2º Sgt RAFAEL MARCELINO ALBUQUERQUE
GUIMARÃES, esclareceu em juízo que o óbito da beneficiária somente veio à tona, após
cruzamento de dados junto ao SisObi. Tão logo tomou ciência do fato, a Administração
Militar adotou providências junto à instituição bancária, buscando a reversão da quantia
indevidamente paga, não obtendo êxito, por inexistência de saldo (evento 46, VÍDEO 1,
2’41”, da APM). Confira-se:
2º Sgt RAFAEL: (...) Eu trabalhava no Grupamento de Apoio de Lagoa Santa, também, e na
Seção de Pagamento de Pessoal e a minha função era justamente o Operador de Pagamentos,
que nós chamamos de sacador.
MPM: Sim. E, no exercício dessa função, o senhor foi uma das pessoas que descobriu esse
delito, essa irregularidade? Como é que foi isso? Como é que foi descoberto isso?
2º Sgt RAFAEL: Eu fui uma das primeiras pessoas que recebeu a informação. O que
acontece: tem um setor que trata das pensionistas e dos militares veteranos. E a informação
de falecimento chega primeiro para eles e aí eles comunicam para a gente e a gente toma as
providências cabíveis para bloquear, suspender o pagamento, em caso de óbito de um militar
ou de uma pensionista.
MPM: Então foi esse setor que descobriu e enviou a informação para o setor aonde o senhor
trabalhava?
2º Sgt RAFAEL: Perfeito, salvo engano, foi descoberto através de um cruzamento de dados
com o SISOB. E aí constatou-se o falecimento da pensionista. Já tinha se passado um tempo
expressivo, um tempo considerável. E aí, assim que nós tomamos conhecimento dessa
7000049-66.2024.7.04.0004
40001385853 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

informação, nós tomamos a providências cabíveis naquele momento, que era de suspender e
bloquear o pagamento.
(...)
MPM: E, ao entrar em contato com o banco foi feito a reversão de algum valor, ou seja havia
dinheiro em conta ou não?
2º Sgt RAFAEL: Foi informado que não havia saldo em conta, que não seria possível
reverter o valor que estávamos solicitando.
(...)
MPM: E a última indagação...eu sei que são muitos casos, mas não custa nada perguntar...o
senhor sabe, mais ou menos, por quanto tempo foram feitos os saques indevidos e, mais ou
menos, qual foi o valor apurado desses saques?
2º Sgt RAFAEL: Olha, foi mais de um ano e o valor ali calculado, somado ali no bruto,
chegou a uns quinhentos mil, eu acho, passando um pouco mais. E aí, depois, salvo engano,
esse valor foi corrigido. Então hoje acredito que o valor esteja maior, se for considerar essa
correção. (Grifos nossos)
Ainda que tenha havido eventual impropriedade administrativa, seja no
cruzamento de dados do SisObi, seja na gestão dos pagamentos da OM correspondente, tal
fato não possui o condão de excluir a responsabilidade ou justificar a atitude do agente, que,
de modo deliberado, em silêncio intencional, aproveitou-se da manutenção indevida dos
créditos, com o propósito de locupletar-se de montante ao qual sabia não fazer jus.
Não prospera a ponderação defensiva de que, mesmo na hipótese de ser o
Acusado o responsável formal pelo gerenciamento da conta bancária da de
cujus, seria “imprescindível a demonstração de que tenha se valido de artifícios enganosos
para induzir a Administração Militar a erro ou dela aproveitar-se dolosamente, desviando
valores de maneira fraudulenta”.
In casu, o engodo aplicado em detrimento da Administração reside no silêncio
malicioso do Apelante, reforçado pela movimentação da conta bancária e utilização indevida
dos valores. O vasto acervo documental, oriundo, sobretudo do PQS nº 7000064-
06.2020.7.04.0004, revela não só que ele detinha acesso integral à conta bancária na qual
eram creditados os proventos de pensão, como também que permaneceu usufruindo dos
valores por largo espaço de tempo (evento 129 do PQS).
Há nos autos laudo pericial indicativo de que o dano causado ao erário pelo
comportamento escuso do Réu atingiu a expressiva cifra de R$ 589.851,96 (quinhentos e
oitenta e nove mil oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos). Não há que se
falar em incidência do princípio de in dubio pro reo, quando a ocorrência do resultado
naturalístico, consubstanciado na obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, é
incontroversa, como na espécie (evento 129 do PQS).
Outrossim, observa-se que os precedentes jurisprudenciais invocados pela DPU
em seu inconformismo retratam quadro fático que não se amolda à hipótese sub examine.
7000049-66.2024.7.04.0004
40001385853 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses julgados, a configuração do delito de estelionato restou afastada por
circunstâncias específicas, impeditivas da confirmação do dolo: há comprovação de os
recebimentos terem sido episódicos e dúvida concreta quanto à consciência da irregularidade
do benefício, envolvendo, além disso, incerteza prévia sobre o óbito do pensionista
correspondente. Nos casos citados, as provas não lograram comprovar, de forma segura, que
o silêncio dos agentes foi proposital. Nenhum desses elementos está presente no cenário
delitivo em apreço.
O enriquecimento ilícito do Apelante não se limitou a recebimentos episódicos
ou isolados. Prolongou-se por tempo demasiado. Inexistia qualquer dúvida a respeito do óbito
da pensionista, cujo registro em cartório foi providenciado por ele próprio. E, sobretudo, era
ele quem detinha total acesso e controle sobre a conta bancária destinada ao recebimento da
pensão militar, fato expressamente admitido nos autos.
Some-se a todo esse quadro a inconteste omissão em comunicar o falecimento à
Força Aérea, por aproximadamente 2 (dois) anos, conduta decisiva para a manutenção do
órgão pagador em erro, com a consequente permanência dos pagamentos indevidos.
O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme ao reconhecer o
denominado “silêncio malicioso” como meio fraudulento idôneo à configuração do
estelionato previdenciário militar, conforme bem ilustra o seguinte precedente:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
ESTELIONATO. OMISSÃO DE ÓBITO DE PENSIONISTA MILITAR. SILÊNCIO
MALICIOSO. MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM ERRO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO. (...) 3. O silêncio intencional quanto à morte da pensionista configura o
"silêncio malicioso", meio fraudulento apto a manter a Administração Militar em erro para
a percepção de vantagem ilícita. 4. A vontade livre e consciente de utilizar valores
depositados indevidamente resta comprovada pela continuidade dos saques por longo
período e pela perícia que identifica transferências em favor do réu e de sua filha. 5. A
desclassificação para o crime de apropriação indébita é inviável, pois o agente nunca deteve a
posse legítima dos valores e utilizou ardil para garantir a manutenção dos depósitos
irregulares. 6. O elevado prejuízo causado ao patrimônio público justifica a exasperação da
pena-base acima do patamar mínimo, em atenção à gravidade do dano. 7. O benefício da
suspensão condicional da execução da pena é vedado quando o quantum da sanção aplicada é
superior a dois anos de reclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Decisão
unânime.
(...)
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000134-
22.2024.7.05.0005. Relator(a): Ministro(a) GUIDO AMIN NAVES. Data de Julgamento:
26/2/2026, Data de Publicação: 10/3/2026) (grifo nosso)
Não prospera a tese defensiva de atipicidade da conduta, por ausência de
comprovação do dolo. A dinâmica delitiva retratada nos autos está assentada em escorço
fático-probatório robusto, a evidenciar a presença inequívoca de todas as elementares do tipo
penal do estelionato.
2.3.2. Da desclassificação para os crimes previstos no art. 248 ou 249, ambos do CPM
Em sede subsidiária, o Órgão Defensório requer a desclassificação da conduta
estelionatária estampada nos autos para os delitos de apropriação indébita (art. 248 do CPM)
ou apropriação de coisa havida por erro (art. 249 do CPM).
7000049-66.2024.7.04.0004
40001385853 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No vértice, sustenta inexistir comprovação de fraude ou ardil praticado pelo
Acusado, afirmando que ele apropriou-se dos recursos pensionais, creditados de forma
indevida na conta bancária de sua mãe falecida, estritamente em razão de falha atribuída à
própria Administração Militar.
O esforço argumentativo da defesa, em favor do Apelante, não merece acolhida.
Nenhum dos delitos em questão exige, para a sua consumação, a ocorrência de
fraude previamente efetivada pelo agente, com o fito de induzir ou manter a vítima em erro.
O art. 248 do CPM tipifica o delito de apropriação indébita simples, cujo
preceito primário contempla a ação de “apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a
posse ou detenção”, pressupondo, assim, que a res tenha sido transmitida ao agente de modo
legítimo, e que ele, invertendo o título da posse anteriormente lícita, passe a agir como se
proprietário fosse.
A seu turno, o art. 249 do CPM, ao tipificar o crime de apropriação de coisa
havida acidentalmente, prevê a conduta de “apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao
seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza”. Exige, em consequência, que o bem
chegue até o agente de forma meramente acidental, sem qualquer comportamento fraudulento
destinado a induzir ou manter a vítima em erro.
O panorama sub oculi não se encaixa nas balizas dos referidos dispositivos.
Ao revés do aduzido pela DPU, a redação do art. 251 do CPM, ao fazer
referência a “qualquer outro meio fraudulento” como meio de obtenção da vantagem ilícita,
em prejuízo alheio, busca ampliar as hipóteses de incidência da tutela estatal, albergando,
inclusive, as situações em que o agente contribui para a manutenção da vítima em erro,
mediante comportamento omissivo doloso.
Exatamente o retrato dos autos. Basta notar que os valores creditados na conta
da pensionista falecida não estavam formalmente sob a posse ou a detenção do Acusado.
Inexiste qualquer prova de que ele fosse legalmente responsável por gerir o patrimônio dela,
tampouco que era cotitular da aludida conta bancária. Afasta-se, pois, o pretendido
enquadramento no tipo penal descrito no art. 248 do CPM.
Lado outro, o Réu não se limitou a receber valores que chegaram ao seu
patrimônio por circunstância fortuita, aleatória, ou decorrente de mero engano administrativo.
Os créditos pensionais de sua genitora eram regularmente efetuados com viés de
legitimidade, enquanto aquela estava viva. Com seu perecimento, cessou a motivação jurídica
para os pagamentos, dando lugar à irregularidade dos pagamentos.
Ainda assim, ciente do óbito e sabedor que a Administração castrense dele não
tinha conhecimento, o Apelante optou por ocultá-lo, a fim de usufruir dos recursos
creditados. Esse fato resultou na permanência do equívoco administrativo e na manutenção
da percepção da soma patrimonial, culminando em prejuízo significativo ao erário, repise-se.
Afasta-se, em consequência, o pleito defensivo afeto à desclassificação da conduta para o art.
249 do CPM.
7000049-66.2024.7.04.0004
40001385853 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A desclassificação pretendida pelo Órgão Defensivo não encontra alicerce no
quadro fático dos autos. A omissão prolongada e consciente do Acusado, aliada à fruição
contínua dos valores ilegítimos, denota inequívoco comportamento fraudulento, contexto que
se amolda, com perfeição, ao capitulado no art. 251 do CPM.
Esta Corte tem posicionamento consolidado acerca da impossibilidade de
enquadramento de condutas desse jaez nos tipos penais ínsitos nos art. 248 e 249 do CPM,
consoante evidenciam os seguintes julgados, sendo um deles, aliás, da lavra deste Relator:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL
MILITAR. APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 251, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL E LEGAL DEFINIDA PELO
CRITÉRIO RATIONE LEGIS. NÃO COMUNICAÇÃO ÓBITO PENSIONISTA. OMISSÃO
DOLOSA.
SAQUES.
CONFIGURAÇÃO
FRAUDE.
IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. (...) IV. O crime de estelionato
previdenciário militar (art. 251 do CP) em sua modalidade previdenciária, configura-se
quando o agente, ciente do óbito do pensionista, omite dolosamente essa informação,
mantendo a Administração Militar em erro, e obtém vantagem ilícita mediante a continuidade
do recebimento dos valores da pensão. V. A omissão dolosa em comunicar o óbito e os saques
ilícitos são suficientes para constituir o meio fraudulento, impedindo a desclassificação do
crime para apropriação indébita. VI. A simples alegação de dificuldades financeiras, sem
comprovação efetiva de estado de necessidade, não é apta a reduzir a pena ou excluir a
ilicitude da conduta delitiva. (...) VIII. Apelação conhecida e desprovida. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000685-59.2023.7.01.0001.
Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento:
24/4/2025, Data de Publicação: 9/5/2025) (grifos nossos)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. ESTELIONATO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM
ILÍCITA MEDIANTE SILÊNCIO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ÓBITO
DA PENSIONISTA. MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM ERRO. DOLO
CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO DE
COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. I. CASO EM EXAME (...) 4. A conjuntura
dos fatos permite inferir, com a segurança necessária, que o Réu, de maneira proposital, não
tomou qualquer providência para comunicar o óbito de sua genitora à Administração Militar.
Ele era cotitular da conta bancária, onde as quantias eram creditadas e movimentou os
montantes recebidos a título de pensão, após o falecimento da pensionista, mesmo tendo
conhecimento dos procedimentos de "prova de vida" exigidos pela Administração Castrense,
por ter acompanhado sua mãe em anos anteriores. (...) 7. A tese defensiva de ausência de dolo
não se sustenta, haja vista a consciência do Acusado acerca da irregularidade dos
pagamentos e, ainda assim, optar por continuar a usufruir dos valores. 8. Incabível a
desclassificação para o delito de apropriação de coisa havida por erro. No crime do art. 249
do CPM, a coisa alheia deve chegar ao poder do agente acidentalmente, o que não
ocorreu. A continuidade da apropriação, aliada ao conhecimento dos procedimentos de
controle de beneficiários (como a prova de vida), denotam que o Réu tinha ciência da
irregularidade. A omissão prolongada e deliberada de informação relevante, o falecimento
da genitora, revela comportamento fraudulento típico do estelionato, impossibilitando a
pretendida desclassificação. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000051-
17.2023.7.09.0009. Relator(a): Ministro(a) LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de
Julgamento: 21/8/2025, Data de Publicação: 24/9/2025) (grifos nossos)
Correta, portanto, a capitulação jurídica promovida na origem, sem espaço para
qualquer desclassificação.
7000049-66.2024.7.04.0004
40001385853 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.3.3. Prequestionamento e pedido de gratuidade de justiça
No tocante ao prequestionamento da matéria, não se identifica a presença de
pressupostos autorizadores.
A DPU limita-se a requerer, em termos amplos e genéricos, o
prequestionamento de todos os dispositivos legais e constitucionais eventualmente invocados
em seu inconformismo recursal, além dos art. 5º, XXXV, LIV, LV, e 93, IX, todos da CF.
Embora o Órgão Defensivo tenha especificado alguns dos supostos dispositivos
constitucionais que entende violados, não logrou precisar, de maneira clara e objetiva, em que
medida teriam sido efetivamente maculados no cenário in tela. O prequestionamento requer a
indicação precisa de quais dispositivos, preceitos ou princípios constitucionais foram, ou
viriam a ser desconsiderados, bem como a apresentação fundamentada dos motivos dessa
ofensa, o que, todavia, não consta da peça defensiva, demonstrando tratar-se de pleito
abstrato e despido de motivação concreta.
Sem embargo da necessidade de prequestionamento da matéria como requisito à
admissibilidade de eventual recurso extraordinário a ser interposto no STF, não se vislumbra
a violação, na Sentença a quo ou no presente Voto, de quaisquer normas ou dispositivos
constitucionais.
Desse modo, rejeito o pedido de análise de possíveis ofensas constitucionais,
formulado pela Defesa, por ser genérico, com fulcro no art. 324 do Código de Processo Civil
(CPC), em aplicação subsidiária, visto não se identificar a presenta de nenhuma das hipóteses
excepcionais do §1º daquele dispositivo.
Quanto ao pleito afeto aos benefícios da justiça gratuita em favor de seu
Assistido, ressalte-se que os processos veiculados nesta Justiça especializada não geram
custas processuais e emolumentos às partes, conforme preconiza o art. 712 do CPPM:
Art. 712. Os processos da Justiça Militar não são sujeitos a custas, emolumentos, selos ou
portes de correio, terrestre, marítimo ou aéreo.
Destarte, trata-se de pedido descabido, não merecendo qualquer deferência na
espécie.
2.4. Considerações finais
À vista de todo o considerado, tem-se que a conduta praticada pelo Apelante
extrapola hipótese de mera irregularidade administrativa ou simples apropriação ocasional de
valores.
A atuação dolosa do Réu revela-se patente, não apenas pela omissão quanto à
comunicação do óbito da beneficiária, voltada à manutenção fraudulenta da Administração
em erro, mas também pela fruição contínua da vantagem patrimonial ilegítima decorrente.
O expressivo prejuízo suportado pela Administração Castrense, estimado em
cerca de R$ 589.851,96 (quinhentos e oitenta e nove mil oitocentos e cinquenta e um reais e
noventa e seis centavos), aliado à reiteração das movimentações bancárias indevidas, ao
7000049-66.2024.7.04.0004
40001385853 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

longo de, aproximadamente, 2 (dois) anos, evidencia a relevância jurídica da conduta e o
resultado lesivo produzido.
A meu sentir, tendo em conta o elevado valor auferido e o extenso lapso
temporal delitivo, trata-se de quadro fático ensejador de valoração negativa de circunstâncias
judiciais previstas no art. 69 do CPM: a intensidade do dolo e a extensão do dano. Contudo,
na ausência de recurso ministerial, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus, a
reprimenda deve ser mantida no patamar estipulado pelo Juízo de primeiro grau.
Posto isso, configuradas a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade, na ausência
de causas aptas a excluir a responsabilidade penal do Apelante, a manutenção do veredito
condenatório é medida que se impõe.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Apelo manejado pela DPU, de
rejeitar as preliminares de nulidade por incompetência da Justiça Militar da União, para o
processamento e julgamento de civis e de pedido de intimação do órgão ministerial para
manifestação sobre a propositura de anpp, por tratar-se de matéria preclusa e absoluto
desamparo legal e, no mérito, de negar provimento ao recurso, mantendo íntegra a
condenação imposta ao civil LUIZ CARLOS DIAS RESENDE, nos termos da sentença
condenatória hostilizada.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385853v20 e do código CRC 127dcc8e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 01/07/2026, às 11:07:46
7000049-66.2024.7.04.0004
40001385853 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR